Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. PLEITO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 117, II, DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENCIADA COM FILHA ADOLESCENTE E MARIDO DOENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
De acordo com o art. 117, da Lei das Execuções Penais, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão de tal benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto, quando comprovada situação excepcional e imprescindibilidade da medida. Na espécie, o impetrante pleiteia a prisão domiciliar da paciente sob a alegação de que tem uma adolescente e o marido doente, de modo que seria a única pessoa apta a prestar assistência a sua família, condição essa que, contudo, que não ficou comprovada.
Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006630-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO registrado(a) civilmente como DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MARILDA MARTINS SILVESTRE - CPF: 332.418.801-68 (PACIENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO registrado(a) civilmente como DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LACERDA DOS SANTOS - CPF: 197.272.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCIA MARIA MELO - CPF: 024.056.981-45 (VÍTIMA)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PLEITO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO
DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART.
117
, II, D
A LEI
DAS
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
SENTENCIADA COM FILHA
ADOLESCENTE
E
MARIDO
DOENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE CONDENADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE PROVA D
E

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
PEDIDO JULGADO

IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

De acordo com o art. 117, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão de tal benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto, quando comprovada
situação excepcional e
imprescindibilidade da medi
da
. Na espécie,
o impetrante
pleiteia
a prisão domiciliar
da paciente
sob a alegação de que

tem um
a

adolescente
e
o marido
doente, de modo que seria a única pessoa apta a prestar assistência
a
sua família
, condição essa que, contudo,
que
não ficou comprovada
.

Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Daiane Rodrigues Gomes Coelho em favor de
Marilda Martins Silvestre
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo Penal n. 0014326-57.2018.8.11.0064, que indeferiu seu pedido de concessão de prisão domiciliar.

Depreende-se desta impetração que a paciente respondeu em liberdade à Ação Penal n. 0003838-17.2007.8.11.0064, pela prática do delito descrito no art. 214, caput, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.015/09. Regularmente processada a ação penal,
ela
foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Após o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão a fim de
Marilda

iniciar o cumprimento da pena.

Relata, a impetrante, que a defesa do paciente interpôs agravo em execução penal, “
todavia, diante da gravidade e urgência do caso, se faz necessária a apresentação do presente writ, como medida de urgência para resguardar que o constrangimento ilegal não se perdure no tempo
”.

Assevera que a “
paciente é a única responsável por cuidar da alimentação, higiene e tratamento médico do esposo enfermo, além dos cuidados básicos e com a educação da filha menor. E em que pese tenham uma filha de 22 anos que compõe o núcleo familiar, foi exposto pela defesa, comprovando através de documentos e reconhecido pelo juízo, que a mesma necessita trabalhar fora o dia todo para auxiliar nas despesas da casa, além dos medicamentos, exames e consultas médicas que por muitas vezes necessita seu genitor, haja vista que é de conhecimento notório que nosso Sistema Único de Saúde é falho e não consegue prestar todo auxílio necessário ao tratamento de uma enfermidade tão grave e urgente como o câncer.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, II, da Lei das Execuções Penais, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, condicionado ao cumprimento da
sua
pena em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi indeferido na decisão vista no ID 2
07033685
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
207527157
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
209694189
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
despeito de
a

impetrante
sustent
ar
que
a
paciente faz jus à prisão domiciliar com fulcro no art.
1
1
7
, II,
da Lei
das
Execuções Penais
, uma vez que
tem
uma filha menor de idade que depende de seus cuidados e, ainda, que seu
marido
está acometido de doença grave,
o
qual
também depende de sua assistência para minimizar os efeitos d
e sua
comorbidade,

não
foi possível
constat
ar
, após detida análise dos documentos que instruem o presente processo, que
, em amb
a
s as condições, a presença da paciente seja imprescindível
no lar familiar
,
sendo, pois, forçoso reconhecer que ela não preenche os requisitos enumerados no art. 318, do Código de Processo Penal e no art. 117,

II
,
da LEP.

A propósito, a prisão domiciliar excepcional está prevista
na
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is da seguinte forma:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Como se vê, pela literalidade do art. 117, da L
ei de Execução Penal
, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência, especialmente a emanada do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de
sse
benefício aos
condenados
que se encontram no regime fechado ou semiaberto, quando
presentes qualquer das hipóteses acima descritas
.

Na espécie, a paciente cumpre pena no regime fechado e não
padece de qualquer moléstia grave a ensejar, em caráter excepcional, a concessão do benefício
, conforme admitido pel
os

tribunais
.

E
, a
demais, não foi apresentada prova segura de que os familiares da
paciente
estão impossibilitados de cuidar d
e seu
marido
acometido por doença grave. Nesse ponto,
o laudo psicossocial trazido
para estes
autos, apontou que o
marido da
paciente, em que pese
estar
acometido por um câncer, se locomove e se alimenta sozinho, não dependendo exclusivamente de terceira pessoa para a rotina diária, não havendo, pois,
comprovação de que
ela
seja a única pessoa que possa prestar assistência a
o
cônjuge
.

Por outro lado,
em relação à filha menor de idade
da paciente
, as informações trazidas para estes autos dão conta de que a
adolescente

tem
15 anos de idade e reside na companhia do
pai
e de uma irmã de 22 anos, recebendo os cuidados básicos necessários tanto físico como emocional, de forma adequada ao desenvolvimento biopsicossocial
.

Logo
, embora o
estudo
técnico tenha indicado que a presença da paciente no lar seja necessária para o bom andamento das rotinas, não há indicação de
sua
imprescin
dibilidade
, na medida em que
a filha
está amparada por outros familiares.

Portanto, considerando não se tratar de hipótese de concessão excepcional da prisão domiciliar e diante da ausência de comprovação das circunstâncias alegadas
na
prefacial
,
não há como deferir o benefício pleiteado
, eis que
não
ficou
comprovada a indispensabilidade
da paciente
no ambiente familiar
, seja para
auxílio de seu
marido,
seja para amparar
a
filha
adolescente
.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso
em regimes mais rigorosos
o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrad
a a condição
excepcional
, consoante infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1.
Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei 7.210/1984 (LEP
)
.

2. O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3.
"
A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse
."
(
AgRg
no HC 675.667/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
8/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AgRg
no HC n. 733.277/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)
Destacamos

Logo, é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado, nesta via mandamental,
a imprescindibilidade da presença da paciente no lar familiar
, razão pela qual não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal por el
a
sofrido.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Marilda Martins
Silvestre
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024